Tribunal: TJSP
Processo: 1012093-37.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Hipótese em que o banco afirma que a operação objetada fora realizada mediante uso de cartão com chip e senha pessoal do autor, que fragilizou seus dados bancários a terceiros – Compra de valor relevante, que extrapola o perfil de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Hipótese em que o banco afirma que a operação objetada fora realizada mediante uso de cartão com chip e senha pessoal do autor, que fragilizou seus dados bancários a terceiros – Compra de valor relevante, que extrapola o perfil de movimentação do cartão de crédito e que excedeu o limite de crédito – Contratação de crédito emergencial não comprovado pelo banco - Sistemas de segurança que deveriam ter sido acionados automaticamente – Prestação de serviço bancário defeituoso verificado, sem excludentes - Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ) – Dano material caracterizado – Restituição devida na forma simples - Dano moral, nas circunstâncias, não configurado - Ação parcialmente procedente - Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.